Tribunal: TJBA
Processo: 8022468-18.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022468-18.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AISLAN SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JUSIELE MACEDO DA SILVA, PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)
RECURSO DEFENSIVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 0
7
(
S
ETE
) ANOS RECLUSÃO E
MULTA
,
EM REGIME FECHADO,

NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINÍMO LEGAL.
INALBERGAMENTO. NÃO IDENTIFICADA CAUSA ATENUANTE QUE JUSTIFICASSE A REDUÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IM
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO
PREENCHIDOS.
REINCIDÊNCIA IDENTIFICADA
.

PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
ISENÇÃO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO

APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
d
a

VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, Dr.
Horácio Moraes Pinheiro
, que, nos autos de nº
8022468-18.2024.8.05.0080
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu à pena de 0
7
(
sete
) anos de reclusão, com pena de multa de
7
00 (
setece
ntos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trita avos) do salário mínimo, com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico), em regime
fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.
Arr

2. Infere-se da denúncia que no dia 26/07/2024, por volta das 19h20min, na Rua do Rosário, Condomínio Nova Conceição – B13, em Feira de Santana/BA, o Recorrente foi flagrado trazendo consigo, para fins de traficância, 01 (um) tablete de maconha e 04 (quatro) papelotes da mesma substância, com massa bruta total de 386,06g (trezentos e oitenta e seis gramas e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. De acordo com o inquérito policial
, no dia e horário mencionados, prepostos da Polícia Militar, atendendo à solicitação do CICOM, deslocaram-
se
até o referido logradouro,
onde
ocorria uma manifestação de populares, tendo um ônibus sido incendiado. Na referida oportunidade, após chegar ao endereço indicado, os policiais foram informados de que um dos suspeitos estava dentre os manifestantes, trazendo consigo uma mochila nas costas.
Após o suspeito identificar a guarnição,
tent
ara
evadir-se, sendo acompanhado e alcançado logo em seguida.

4.
Na busca pessoal, f
oram localizados, no interior de uma mochila
que o réu portava
01 (um) tablete e outros 04 (quatro) papelotes de maconha. Ao ser indagado a respeito dos entorpecentes, o denunciado se limitou a negar a sua propriedade, sendo apontado nos autos investigativos, inclusive, que o acusado era conhecido por policiais militares em razão das suas passagens criminais. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo o denunciado conduzido para Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.

5.
Irresignado, o Réu interpôs apelo em ID nº 82915589, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, para aplicação da
circunstância atenuante, com a plicação da pena inferior ao mínimo legal, bem como a aplicação do
tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Requereu
ainda a assistência judiciária gratuita e isenção da multa cominada.

6. Destaco, a priori, que a materialidade e autoria delitivas evidenciadas em especial, pelo Auto de Prisão em Flagrante, de
N
º 43961/2024
, depoimentos testemunhais
e laudo pericial, da
í por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se à revisão da dosimetria das penas aplicadas.

7.

Não merece ser conhecido o pleito de isenção das custas processuais. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorre
nte não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

8. Dosimetria da pena. Com relação ao pedido de aplicação da atenuante, Na primeira fase, o Magistrado primevo, após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja, 0
6
(
seis
) anos de reclusão e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa,
desvalorando a circunstância prevista no art. 42, da Lei de Drogas.

9.
Na segunda fase
a pena-base restou elevada, em decorrência da existência da circunstância agravante reincidência, referente aos autos de nº

0807386-65.2015.8.05.0080, transitado em julgado em 23/03/2023.

10.
Do exame dos autos, verifica-se que não foi identificada nenhuma circunstância atenuante no caso em exame. Cumpre ressaltar que o Apelante sequer apontara qual circunstância prevista no art. 65, do Código Penal deveria ser aplicada.

11.
E mais, ainda que fosse reconhecida qualquer circunstância atenuante, não haveria que se falar em aplicação da pena aquém do mínimo legal, haja vista que existia uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência, a qual fora devidamente aplicada, bem como pelo fato de a pena-base estabelecida na primeira fase da dosimetria fora superior ao mínimo legal.

12.
Com relação à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, observa-se que o magistrado sentenciante negou a referida benesse ao réu, argumentando que
o réu era reincidente.

13.
No que se refere ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena pertinente ao tráfico privilegiado, nenhuma razão assiste à Defesa, porquanto o acusado demonstra dedicação à atividade criminosa, diante da reincidência apontada pelo MM. Juiz sentenciante.
Nesse diapasão, restou a pena definitivamente fixada em
0
7

(
sete
) anos
de reclusão e
multa de
7
00
(
setecentos
) dias-multa.

14.
Em relação ao pedido de exclusão da multa aplicada pelo Juízo a quo, melhor sorte não há, haja vista que a pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/063, donde exsurge a obrigatoriedade da sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da legalidade, porquanto sequer existe amparo legal ao pedido de isenção, nesta fase processual.

15. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento
e
pelo improvimento.

16. Não conhecimento do pleito de assistência judiciária gratuita.

17. Conhecimento do pedido de aplicação d
a circunstância atenuante, bem como do
tráfico privilegiado
,

além da exclusão da multa.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,

IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8022468-18.2024.8.05.0080,
provenientes da
VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA
, em que figura como AISLAN SILVA SOUZA e, como apelado
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIA
L
MENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E, NESSA EXTENSÃO, NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16